Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-86.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002288-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.089.654/0001-57 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRANDALIZE - CPF: 024.022.319-55 (ADVOGADO), LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA - CPF: 593.219.549-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BRANDALIZE - CPF: 740.614.299-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA JURÍDICA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2º, CPC) EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS –
DECISUM
MANTIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.

Não comprovado por meio de balancetes ou outro documento idôneo a incapacidade de arcar com os encargos processuais, o pedido de justiça gratuita ou pagamento ao final do processo, deve ser indeferido à pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra a decisão monocrática que desproveu o recuso de agravo de instrumento e manteve a decisão
a quo
de indeferimento da assistência judiciária e a possibilidade de parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. 80943459, defendem o desacerto da decisão agravada porquanto entendem como preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade.

Para tanto, aduz que
“a pretensão recursal se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivencia, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com custos processuais de elevada monta com as custas iniciais da demanda de origem”
.

Afirma que requereu a concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, o recolhimento das custas processuais ao final, mas, no entanto, que
“não foi observado pelo V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, que os pleitos formulados na origem possuem como fulcro o estado de iliquidez da Agravante, que decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.”

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugnam pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo os requisitos necessários à concessão do benefício, desproveu o recurso para manter a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de assistência judiciaria.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Em percuciente análise aos documentos ora apresentados, anexos à petição de Id. 78363490, constata-se que eles nada acrescentam à comprovação da alegada hipossuficiência, de modo que não alteram o entendimento anteriormente esposado pelo Julgador
a quo
.

Assim, em que pese à empresa agravante alegar que se encontra com pedido de recuperação

judicial

pendente de análise, não foram apresentados elementos que convençam da total impossibilidade de arcar com as custas
judiciais
, além do que, o Juízo
a quo
possibilitou o pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, o que já facilita sobremaneira a vida da empresa, permitindo com isso o acesso ao Judiciário.

Cito entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1388726/SP).
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento”
(TJMT - AgInt. 0012947-25.2008.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

(sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III -
Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas
, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial
”
(TJMT - AI 1001098-59.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (sem destaques no original).

Como já mencionado, os documentos apresentados com o recurso, quais sejam, comprovante de bloqueios
judiciais
junto às contas correntes da agravante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da agravante em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Ressalte-se, também, que
“quanto ao recolhimento das custas ao final”
, o Código de Processo Civil não traz esta previsão e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT estabelece no art. 456 que essa medida é excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu nesta lide.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual também a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021